Tribunal: TJBA
Processo: 8031580-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031580-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. AÇÕES FUNDADAS NO MESMO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS DISTINTAS. OBJETOS AUTÔNOMOS. BOA-FÉ CONTRATUAL E DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8031580-57.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
NILSON SANTOS TEIXEIRA
e como agravada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.